Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018122-61.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ALFONS GARDEMANN - CPF: 349.968.269-91 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRETENSÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE DA LIDE DEMARCATÓRIA QUE NÃO RESOLVE O INGRESSO NA ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No caso da ação demarcatória, a primeira fase do procedimento apenas reconhece o direito de demarcar, enquanto na segunda fase é que ocorrerá a execução material do direito reconhecido, de modo que, o efeito suspensivo é automático quanto a decisão que decide a primeira fase, sendo exatamente o caso em questão, em que apenas se reconheceu o direito de demarcar a área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFONS GARDEMANN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Demarcatória n. 0000635-61.2006.8.11.0107, ajuizada em face de RENILSON JOÃO DE FREITAS, indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse da área, objeto do litígio.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que de forma equivocada, o Juízo de origem impediu que a sentença de procedência, por ele mesmo prolatada, gerasse efeitos imediatos, mormente pelo fato de o recurso de apelação cível, interposto pela parte Agravada, ter sido recebido por este Tribunal sem efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse da área, objeto do litígio.

Segundo o agravante, o resultado obtido na ação de conhecimento, a qual foi julgada procedente, lhe confere o pleno direito ao ingresso imediato na posse do imóvel, objeto do litígio, mormente pelo fato de o recurso de apelo, interposto pelo agravado, não ter sido recebido com o efeito suspensivo.

Pois bem.

No caso
sub judice
, a pretensão recursal busca garantir o direito do agravado na posse da área, a qual foi objeto de disputa demarcatória que, segundo regramento do artigo 582 do Código de Processo Civil, não produz efeitos imediatos após a prolação da sentença, dependendo, portanto, do trânsito em julgado e da efetiva demarcação da área.

A propósito:

Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários.

Inclusive, vale destacar que, quanto ao recurso de apelação interposto pelo demandado, ora agravado, foi aviado pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo (processo n. 1012295-69.2023.811.0000), o qual não foi conhecido, justamente, devido à falta de interesse processual.

No caso da ação demarcatória, a primeira fase do procedimento apenas reconhece o direito de demarcar, enquanto na segunda fase é que ocorrerá a execução material do direito reconhecido, de modo que, o efeito suspensivo é automático quanto a decisão que decide a primeira fase, sendo exatamente o caso em questão, em que apenas se reconheceu o direito de demarcar a área litigiosa.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de origem, a qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023